Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VALORES CONTA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Documentos não apreciados na instância de origem não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”. (Acórdão 1386941, 07267526420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O simples fato de os valores penhorados terem origem salarial não impossibilita a penhora. Precedentes.
3. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Inteligência do artigo 854, CPC.
3.1. Os documentos juntados demonstram que, além da portabilidade de salário, também foram realizados diversos depósitos por terceiros e que foram os valores relativos a estes depósitos que restaram penhorados.
4. Não demonstrada a característica de impenhorabilidade dos valores penhorados, incabível sua liberação e, consequente, alteração da decisão agravada.
5. Recurso conhecido. Documentos não recebidos. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.